Tribunal: TJSP
Processo: 1031674-04.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica verificada. Inexistência da culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade que decorre do risco da atividade exercida. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica verificada. Inexistência da culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade que decorre do risco da atividade exercida. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Incidência da Súmula 479 do C. STJ. Sentença de parcial procedência mantida.

Recurso do réu desprovido.